Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700105-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILENA MENDES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos 0704481-42.2023.8.07.0016. Em consulta realizada pelo Juízo, verifica-se que foi proferida sentença nos autos originais. Sendo assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Exclua-se o processo de pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator